Tribunal: TJES
Processo: 5000940-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000940-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL
AGRAVADO: SOC C C V M LIMA LIMA LTDA EM LIQUIDACAO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000
940-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL

AGRAVAD
A:
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO CENTRAL DO BRASIL

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (eventos 475128 e 475135) que, nos autos do
processo falimentar
ajuizado por
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA
,
indeferiu a pretendida
“correção no Quadro Geral de Credores, alterando-se a classificação do crédito desta autarquia para a categoria de crédito extraconcursal”.

Em suas razões lançadas no evento 475099, aduz a parte recorrente, em suma, que (i) sua manifestação nos autos de origem se deu de forma tempestiva, porquanto é entidade da administração pública federal indireta, ostentando a qualidade de “Fazenda Pública”; (ii) o artigo 28 da Lei nº 6.830/80 é expresso ao afirmar que
“a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência”
; e (iii) o crédito em análise
“se encontra inscrito em dívida ativa e submetido ao processo de execução fiscal nº 0003331-06.1995.4.02.5001 perante a 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória”.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o provimento do recurso
“
para determinar a reclassificação do seu crédito no processo falimentar de origem, de modo que aquele seja corretamente classificado como encargo de massa
(extraconcursal)
e pago com preferência sobre os créditos admitidos na falência, na forma do art. 124 do Decreto-Lei nº 7.661/45”.

Em contrarrazões (evento 524954), a parte agravada alegou as teses de preclusão temporal – uma vez que o quadro geral de credores foi consolidado sem impugnação – e inadequação da via eleita – porquanto o recurso cabível seria a apelação (art. 97 do Decreto-Lei nº 7.661/45).

Sustenta, ademais, que eventual rediscussão da classificação demanda procedimento próprio, não sendo possível fazê-lo por mera petição avulsa. Alega, ademais, a impossibilidade da pretendida reclassificação.

Intimado a teor do artigo 10 do Código de Processo Civil, o agravante se manifestou (evento 613120) pela rejeição das preliminares.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 663464, opinou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 25 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000
940-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL

AGRAVAD
A:
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO CENTRAL DO BRASIL

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (eventos 475128 e 475135) que, nos autos do
processo falimentar
ajuizado por
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA
,
indeferiu a pretendida
“correção no Quadro Geral de Credores, alterando-se a classificação do crédito desta autarquia para a categoria de crédito extraconcursal”.

Em suas razões lançadas no evento 475099, aduz a parte recorrente, em suma, que (i) sua manifestação nos autos de origem se deu de forma tempestiva, porquanto é entidade da administração pública federal indireta, ostentando a qualidade de “Fazenda Pública”; (ii) o artigo 28 da Lei nº 6.830/80 é expresso ao afirmar que
“a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência”
; e (iii) o crédito em análise
“se encontra inscrito em dívida ativa e submetido ao processo de execução fiscal nº 0003331-06.1995.4.02.5001 perante a 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória”.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o provimento do recurso
“
para determinar a reclassificação do seu crédito no processo falimentar de origem, de modo que aquele seja corretamente classificado como encargo de massa
(extraconcursal)
e pago com preferência sobre os créditos admitidos na falência, na forma do art. 124 do Decreto-Lei nº 7.661/45”.

Em contrarrazões (evento 524954), a parte agravada alegou as teses de preclusão temporal – uma vez que o quadro geral de credores foi consolidado sem impugnação – e inadequação da via eleita – porquanto o recurso cabível seria a apelação (art. 97 do Decreto-Lei nº 7.661/45).

Sustenta, ademais, que eventual rediscussão da classificação demanda procedimento próprio, não sendo possível fazê-lo por mera petição avulsa. Alega, ademais, a impossibilidade da pretendida reclassificação.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 663464, opinou pelo provimento do recurso.

Pelo que observo, o crédito vindicado pelo Banco ora agravante está materializado no bojo da ação de execução fiscal movida pelo recorrente em desfavor do agravado e em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de Vitória, sendo que tal juízo expediu mandado para penhora do referido crédito no rosto dos autos falimentares de origem.

Por seu turno, no processo falimentar de origem (nº 1065812-72.1998.8.08.0024), foi publicado Quadro Geral de Credores, sendo que o Banco Central ora recorrente, ao tomar ciência, atravessou petição pugnando pela correção do Quadro Geral de Credores, com a reclassificação do seu crédito para a categoria extraconcursal, na medida em que aquele tem origem no fornecimento de recursos no âmbito do processo de liquidação extrajudicial previsto na Lei nº 6.024/74.

O magistrado singular, então proferiu decisão interlocutória que, acerca do objeto do presente recurso, assim consignou:

11) No que tange ao petitório trazido aos autos pelo Banco Central do Brasil (fl. 2.370), devo dizer que, conquanto compreenda as razões da postulação, entendo de fato inviável o acolhimento do pedido de reclassificação de crédito tal como ali pugnado, em especial dada a extemporaneidade com que deduzido, se observado o disposto nos arts. 80 a 101, do DL nº 7.661/45, pelo que, agora, acolhendo as razões trazidas pelo Sr. Administrador,
indefiro a pretensão
.

Em face de tal decisão o agravante opôs embargos de declaração, sendo a aludida decisão integrada da seguinte forma:

De análise das razões do recurso,
verifico que não assiste razão ao Embargante.

Isto porque, restou consignado, expressamente, no pronunciamento deste Juízo, a intempestivamente do pedido, nos termos previstos nos arts. 80 a 101 do Decreto-lei nº 7.661/45, que estabelecem as regras quanto à verificação dos créditos.

Não obstante as argumentações lançadas pelo Embargante, cumpre ressaltar que o art. 98 do Decreto-Lei nº 7.661/45 estabelece que os credores
que não se habilitaram,
podem declarar o seu crédito, observando as exigências do art. 82 do diploma legal, instruindo o pedido com as informações e os documentos necessários a sua verificação,
situação que não se amolda ao caso dos autos, em que o credor já está incluído no quadro de credores, buscando, na verdade, discutir a classificação de seu crédito.

De rigor anotar, ainda, que
a interpretação conferida pelo Embargante ao art. 99 daquele decreto se mostra equivocada
, eis que o dispositivo estabelece expressamente que o
credor poderá postular pela alteração da classificação de seu crédito, até o encerramento da falência, somente nas hipóteses de
"descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, êrro essencial ou de documentos ignorados na época do julgamento do crédito".

E ainda que assim não fosse, prevê o parágrafo único daquele dispositivo que o pedido de exclusão, outra classificação ou simples retificação, deverá obedecer ao processo ordinário, ou seja, inviabilizado que se proceda através de mera petição atravessada nos autos da falência.

Logo,
não há que se falar na existência de quaisquer vícios, tendo a rejeição do pleito sido ocasionada pelo próprio credor, que não observou e atendeu aos prazos e formas legais para buscar sua pretensão.

Pois bem.

Inicialmente, acerca das questões preliminares suscitadas em contrarrazões, entendo que as mesmas, no caso dos autos, se confundem com o próprio mérito recursal, na medida em que tratam acerca da alegada intempestividade/inadequação do requerimento formulado pelo Banco recorrente.

Como dito, o crédito perseguido pelo Banco Central do Brasil é originário do feito executivo em trâmite perante a Justiça Federal, sendo que nos idos de 2003 fora lavrado mandado de penhora no rosto dos autos falimentares de origem.

Pelo que denoto, ademais, o valor perseguido fora fornecido pelo Banco em favor da agravada na forma de adiantamento por encargo de massa, a teor da regra prevista no art. 29 da Lei nº 6.024/74
, in verbis:

“Art. 29. Incluem-se, entre os encargos da massa, as quantias a ela fornecidas pelos credores, pelo liquidante ou pelo Banco Central do Brasil.”

Firmada tal premissa, a revogada Lei de Falências (Decreto-Lei nº 7.661/1945), em seu art. 124,
caput
e § 1º, inciso II, preconizava que os encargos da massa deveriam ser pagos com preferência sobre os créditos admitidos à falência. Ademais, a atual Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005) garante, em seu art. 84,
caput
e inciso II, que são considerados créditos extraconcursais, dentre outros, as quantias fornecidas à massa pelos credores.

Senão vejamos os respectivos dispositivos legais:

Art. 124. Os encargos e dívidas da massa são pagos com preferência sobre os créditos admitidos a falência, ressalvado o disposto nos artigos 102 e 125.

§ 1º São encargos da massa:

II - as quantias fornecidas a massa pelo síndico ou pelos credores: (...)”

________

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:

(...)

II - às quantias fornecidas à massa falida pelos credores”;

Destarte, mediante uma interpretação sistemática dos dispositivos vigentes, exsurge a natureza extraconcursal do crédito vindicado pelo Banco Central do Brasil.

Esse é o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

FALÊNCIA. MASSA FALIDA CONDENADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NATUREZA. CUSTAS. ENCARGOS DA MASSA. ART. 124, § 1º, I DO DECRETO-LEI N. 7.661/1945 C.C. ART. 35 DO CPC/1973. ENCARGOS DA MASSA QUE TÊM PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS DA FALÊNCIA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, OBSERVADAS AS RESSALVAS LEGAIS. 1. As dívidas da falida anteriores ao decreto falimentar e que justificam o concurso de credores, não se confundem com os encargos da massa, que se constituem após e em decorrência do próprio processo de falência. 2. Por força de expressa previsão contida no art. 35 do CPC/1973, as sanções impostas em consequência de litigância de má-fé serão contadas como custas judiciais e configuram encargos da massa na forma prevista pelo art. 124, § 1º, I, da LF/1945. 3.
Os encargos da massa, por serem distintos dos débitos da própria falida, são preferenciais e não dependem de habilitação para serem satisfeitos, observadas as ressalvas legais do art. 124 do Decreto-Lei n. 7.661/1945.
4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1383914/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 08/06/2021)

_________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de falência – decisão recorrida que, dentre outras medidas, determinou a habilitação do Banco Central do Brasil nos autos da falência para a efetivação do seu crédito – insurgência – acolhimento parcial –
crédito perseguido pelo Banco Central do Brasil, cuja penhora no rosto dos autos foi deferida por Juízo Federal, que se qualifica como encargos da massa, exsurgindo daí a sua extraconcursalidade e, por consequência, a desnecessidade de sujeição ao juízo universal da falência – interpretação sistemática do art. 29 da Lei nº 6.024/74, e do art. 84, caput e inciso II da Lei nº 11.101/2005
- determinada a apresentação dos cálculos de liquidação com a observância de preferência de pagamento de restituições, créditos trabalhistas e posteriormente encargos e dívidas da massa - decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2291898-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021)

Ademais, tenho por indevida a tese sufragada pelo juízo singular no sentido de ser extemporâneo o pedido do agravante, uma vez que, conforme consta no bem lançado parecer da D. Procuradoria de Justiça,
“
a comunicação do juízo da execução fiscal acerca da existência do crédito não pode ser confundida com a declaração de crédito (art. 82 do Decreto
Lei 7.661/45), assim como o pedido de reclassificação não pode ser confundido com a impugnação (art. 87 do Decreto Lei 7.661/45), eis que a qualificação extraconcursal de seu crédito decorre de dispositivo legal que inclui entre os encargos da massa as quantias fornecidas pelo Banco Central do Brasil (art. 29 da Lei 6.024/74).”

Vale pontuar, outrossim, que o reconhecimento do crédito exequendo como encargo da massa significa apenas a sua caracterização como crédito extraconcursal, o qual deve ser pago com preferência sobre alguns outros créditos no âmbito do procedimento liquidatório, mas não permite que sua execução se dê em ação individual, até porque tais créditos extraconcursais também se submetem a uma ordem de classificação específica, cuja obediência se tornaria impossível caso os respectivos credores pudessem executá-los individualmente, fora do juízo universal. Tal entendimento fora adotado no âmbito do C. STJ, pelo E. Min. Marco Buzzi ao proferir decisão monocrática no REsp nº 1.520.527 – DF.

Também em sentido análogo o seguinte precedente da aludida Corte Superior:

DIREITO COMERCIAL. FALÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELA MASSA FALIDA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA E PENHORA. ENQUADRAMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COMO "ENCARGO DA MASSA". ORDEM NO PAGAMENTO. ARTS. 102 E 124 DO DECRETO-LEI N. 7.661/1945. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR NA FORMA DO ART. 23 DO REFERIDO DIPLOMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2.
Apesar de não inseridos no quadro de classificação geral dos créditos na falência e de não ser necessária a participação no concurso geral de credores mediante habilitação, os denominados "encargos da massa" também se submetem a uma ordem de pagamento, conforme disposto nos arts. 102, caput, e 124, caput e § 3º, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, a saber: 1º) "créditos dos empregados, por salários e indenizações trabalhistas, sobre cuja legitimidade não haja dúvida, ou quando houver, em conformidade com a decisão que for proferida na Justiça do Trabalho" ; 2º) encargos da massa; 3º) dívidas da massa; e 4º) créditos admitidos na falência.
3. Aplica-se, no caso concreto, o art. 23 do Decreto-Lei n. 7.661/1945, que consagra a unidade do Juízo Falimentar para dispor sobre os pagamentos na ordem correta. Isso porque, sem a vis attractiva, seria praticamente inviável controlar os pagamentos dos créditos trabalhistas e dos encargos e dívidas da massa na ordem legal correta, disciplinada na Lei de Falências. Cabe, portanto, ao Juízo da Falência determinar o pagamento da importância objeto da penhora, obedecendo a ordem disciplinada nos arts. 102 e 124 invocados pela recorrente. 4. Recurso especial provido. (REsp 1041407/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 05/05/2014)

Destarte, o
decisum
objurgado deve ser reformado a fim de se qualificar o crédito ora perseguido pelo Banco Central do Brasil, cuja penhora no rosto dos autos foi deferida por Juízo Federal, como encargos da massa, possuindo, assim, natureza extraconcursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000
940-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL

AGRAVAD
A:
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – DEMANDA FALIMENTAR – BANCO CENTRAL DO BRASIL – ENCARGOS DA MASSA – NATUREZA EXTRACONCURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O valor perseguido fora fornecido pelo Banco em favor da agravada na forma de adiantamento por encargo de massa, a teor da regra prevista no art. 29 da Lei nº 6.024/74.

2.
A revogada Lei de Falências (Decreto-Lei nº 7.661/1945), em seu art. 124, caput e § 1º, inciso II, preconizava que os encargos da massa deveriam ser pagos com preferência sobre os créditos admitidos à falência. Ademais, a atual Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005) garante, em seu art. 84,
caput
e inciso II, que são considerados créditos extraconcursais, dentre outros, as quantias fornecidas à massa pelos credores.

3.
Se mostra descabida a tese sufragada pelo juízo singular no sentido de ser extemporâneo o pedido do agravante, uma vez que, conforme consta no bem lançado parecer da D. Procuradoria de Justiça,
“
a comunicação do juízo da execução fiscal acerca da existência do crédito não pode ser confundida com a declaração de crédito (art. 82 do Decreto
Lei 7.661/45), assim como o pedido de reclassificação não pode ser confundido com a impugnação (art. 87 do Decreto Lei 7.661/45), eis que a qualificação extraconcursal de seu crédito decorre de dispositivo legal que inclui entre os encargos da massa as quantias fornecidas pelo Banco Central do Brasil (art. 29 da Lei 6.024/74).”

4.
O reconhecimento do crédito exequendo como encargo da massa significa apenas a sua caracterização como crédito extraconcursal, o qual deve ser pago com preferência sobre alguns outros créditos no âmbito do procedimento liquidatório, mas não permite que sua execução se dê em ação individual, até porque tais créditos extraconcursais também se submetem a uma ordem de classificação específica, cuja obediência se tornaria impossível caso os respectivos credores pudessem executá-los individualmente, fora do juízo universal.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.